Tribunal: TJSP
Processo: 1026217-25.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
ção da guia anterior recolhida - Cumprimento a contento - Manutenção da extinção por entender o Juízo "a quo" não haver sido recolhida as custas iniciais - Premissa equivocada - A par de já haver sido recolhida tais custas, deve o Magistrado indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado (art. 321, do CPC) - Extinção afastada - Recurso provido com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.
(TJSP; Apelação Cível 1026217-25.2020.8.26.0564; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/12/2021; Data de Registro: 24/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/12/2021

Data de publicação:

24/12/2021

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Determinação para recolhimento de duas diligências de oficial de justiça para citação e penhora - Não cumprimento - Extinção sem julgamento de mérito - Apelação - Conversão do julgamento em diligência a fim de que a parte contrária fosse citada para resposta (art. 331, § 1o, do CPC) - Com o retorno dos autos, foi oportunizado o recolhimento de mais uma

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Determinação para recolhimento de duas diligências de oficial de justiça para citação e penhora - Não cumprimento - Extinção sem julgamento de mérito - Apelação - Conversão do julgamento em diligência a fim de que a parte contrária fosse citada para resposta (art. 331, § 1o, do CPC) - Com o retorno dos autos, foi oportunizado o recolhimento de mais uma diligência de oficial de justiça e complementação da guia anterior recolhida - Cumprimento a contento - Manutenção da extinção por entender o Juízo "a quo" não haver sido recolhida as custas iniciais - Premissa equivocada - A par de já haver sido recolhida tais custas, deve o Magistrado indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado (art. 321, do CPC) - Extinção afastada - Recurso provido com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.